Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese os autores pretendem obter o pagamento previsto na cláusula penal prevista em negócio jurídico de compra e venda, em virtude de atraso na entrega do imóvel.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. 3.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão e o respectivo processamento.
4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.
5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
6. Recurso interposto pelas rés não conhecido.
7. Apelação manejada pelos autores conhecida e provida.